Tribunal: CARF
Processo: 13808.001707/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.001707/2001-89
ACÓRDÃO
1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUROBRAS S.A. LOGISTICA ADUANEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL (ANTIGA
RODRIMAR SA AGENTE E COMISSÁRIA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA.
0 saldo credor da correção monetária complementar relativa à diferença
IPC/BTNF, bem como a diferença IPC/BTNF incidente sobre o saldo do lucro
inflacionário acumulado, devem ser realizados e oferecidos a tributação a
partir de janeiro de 1993 de acordo com as regras de realização do Lucro
Inflacionário. Correta a exigência de ofício das realizações não efetuadas
pelo sujeito passivo.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Fernando Augusto Carvalho de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ relativamente ao ano-calendário de 1996, com
multa de ofício de 75%, em função de suposto não acréscimo de custos/despesas indedutíveis à
base de cálculo tributável do imposto. Não houve exigência de crédito tributário propriamente,
pois o resultado das adições no recálculo da Fiscalização foi apenas a redução de estoque de
prejuízos fiscais do contribuinte.
As acusações fiscais são as seguintes:

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
3
O contribuinte apresentou impugnação em face dos lançamentos, alegando
fundamentalmente que teria havido erro em seus lançamentos contábeis, e também em
declarações de obrigação acessória (LALUR), mas que tais equívocos não teriam redundado em
prejuízo ao Fisco nem em redução indevida de recolhimento de tributos, o que poderia ser
corroborado pela análise dos Livros Diários da ora Recorrente.
Reproduzo a consolidação de argumentos da instância “a quo”:

3. Cientificada da autuação em 12/04/2001, em 14/05/2001, apresentou a
contribuinte a impugnação de fls. 113/121 na qual se contrapôs ã exigência com
base no que segue.
4. No que se refere à autuação fundada na realização a menor do saldo de lucro
inflacionário acumulado, diz repetir, com maiores detalhes, o que já teria sido
esclarecido durante o procedimento fiscal quando intimada a respeito. Nesse
contexto afirma:
"Em sua resposta (doc. 3) à mencionada intimação, primeiramente a
Impugnante cuidou de esclarecer que o saldo credor da diferença IPC/BTNF,
por ela apurado no ano-calendário de /99/ — relativamente a 1990 —
montava a, apenas, Cr$ 451.734.401,92, e não Cr$ 2.036.899.739,00, como
havia informado o Sr. Fiscal. Com vistas a conferir suporte a esta afirmação,
apresentou a planilha de apuração do saldo da diferença IPC/BTNF,
preparada à época (doc. 4).
Demonstrou-lhe, ainda, que a célula n° 56, linha 28 do Anexo A, Quadro 4 -
'Passivo% da DIRPJ 92 havia sido preenchida, tão somente, como os
lançamentos relativos às contrapartidas de créditos, saldos das contas do
Ativo Permanente da empresa.
Explica, agora, a Impugnante, com maiores detalhes, o que já havia sido
aduzido na resposta à Intimação: a correção monetária do balanço, vigente
até 1995, alcançava as contas do Ativo Permanente e as do Patrimônio
Liquido. Ao corrigir tais grupos de contas, as pessoas jurídicas em geral
efetuavam os seguintes lançamentos contábeis:

Todavia, com a promulgação da Lei n" 8.200/91, aquela sistemática foi
ligeiramente alterada para o ano-calendário de 1991, relativamente a
diferença de correção monetária IPC/BTNF, de forma que as contrapartidas
da correção das contas do Permanente e do Patrimônio Líquido deveriam
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
4
ser registradas numa conta de Reserva do próprio Patrimônio Liquido — e
não no 'Resultado de Correção Monetária do Balanço', como seria norma-,
nos termos do inciso II do art. 4' do Decreto n° 332/91(...)
Assim é que, a linha 28 — 'Saldo da Conta ele Correção Monetária
Diferença IPC/BTNF'- do Anexo A, Quadro 4 — 'Passivo' — c/a DIRPJ 92
tinha a função de registrar a contrapartida da correção das contas do Ativo
Permanente e do Patrimônio Liquido, exercendo, desta forma, a definição
prevista pelo inciso 11 do dispositivo supracitado (...)
Portanto, excepcionalmente, no ano-calendário de 1991, para o
reconhecimento da diferença de correção monetária IPC/BTNF, as pessoas
jurídicas deveriam efetuar os seguintes lançamentos contábeis:

Entretanto, apesar das orientações contidas no Decreto n°332/91 e no
MAJUR da época, a Impugnante, confessa que logrou equivocar-se no
preenchimento da Declaração, tendo lançado na mencionada célula n° 56
da linha 28 do Quadro 4 do Anexo A, tão somente o valor correspondente
a contrapartida da correção monetária das contas do Ativo Permanente,
na forma do lançamento' 1)' acima.
Já o lançamento '2)', também demonstrado acima, não foi efetuado sendo
que a Impugnante, por conta de um erro crasso, realizou o seguinte
lançamento contábil:

Ou seja, incorreu em profundo engano, naquele momento, a Impugnante.
O mencionado lançamento contábil foi absolutamente inócuo, na medida
em que foi creditada e debitada a mesma conta do Balanço. E, por este
mesmo motivo, restou distorcido o saldo da conta 'Reserva de Correção
Monetária Diferença IPC/BTNF', ao final do ano-calendário de 1991. A
contrapartida da correção das contas do Patrimônio Liquido, que reduziria
seu saldo para os aludidos Cr$ 451.734.401,92, foi contabilizada nas
próprias contas corrigidas.
Todavia, o procedimento contábil adotado pela Impugnante, embora
incorreto, não resultou em falta de pagamento do Imposto de Renda, na
medida em que, como explicado, o verdadeiro saldo credor da diferença
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
5
de correção monetária IPC/BTNF era Cr$ 451.734.401,92, e não, Cr$
2.036.899.739,00 como supôs o Ilmo. Agente fiscal.
Também em sua resposta a referida intimação, a Impugnante expôs que o
mencionado saldo credor da diferença de correção IPC/BTNF não foi
controlado no LALUR, mas sim na própria contabilidade, tendo sido
integralmente oferecido a tributação nos anos-calendário de 1993 a 1995,
conforme comprovam as planilhas de controle que lhe foram
apresentadas (doc. 5, 6, 7e 8).
Também nesse caso, o procedimento adotado pela ora Impugnante não
foi exatamente aquele previsto pela legislação vigente a época, nos
termos do artigo 40 do Decreto n° 332/91.
Ainda assim, fato é que não houve prejuízo ao Erário Público, pois a
Impugnante computou em seu resultado contábil dos exercícios de 1993,
1994 e 1995, a totalidade do saldo credor da diferença de correção
monetária IPC/BTNF, na exata proporção determinada pelo art. 424,
inciso II, do RIR/94, reproduzido acima.
5. A impugnante prossegue alegando que todos estes esclarecimentos já teriam
sido oferecidos ao auditor fiscal durante o curso da fiscalização. A veracidade de
tais afirmações poderia ser comprovada pelo exame dos Livros Diário dos
períodos-base de 1993 a 1995 que confirmariam as realizações do lucro
inflacionário apontadas nas planilhas de controle apresentadas ao responsável
pelo feito. Entende assim que o simples descompasso formal do procedimento
adotado pela fiscalizada em relação aquele previsto na legislação não poderia
justificar o lançamento. Reforça, por fim, que o diferencial IPC/BTNF já teria
afetado os resultados da impugnante.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 9.437 pela 3a TURMA/DRJ-Campinas,
julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano-calendário: 1996
Ementa:
ONUS DA PROVA - ERRO No PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS
Compete ao sujeito passivo da relação jurídico tributária comprovar a existência
de equívoco nas informações constantes da declaração de rendimentos. Não o
fazendo, considera-se válida a DIRP.
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA.
0 saldo credor da correção monetária complementar relativa à diferença
IPC/BTNF, bem como a diferença IPC/BTNF incidente sobre o saldo do lucro
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
6
inflacionário acumulado, devem ser realizados e oferecidos a tributação a partir
de janeiro de 1993 de acordo com as regras de realização do Lucro Inflacionário.
Correta a exigência de ofício das realizações não efetuadas pelo sujeito passivo.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. REALIZAÇÃO MÍNIMA PERÍODOS ANTERIORES.
EXPURGO.
No cômputo da realização mínima do lucro inflacionário deve o fisco expurgar, do
saldo acumulado de lucro inflacionário a realizar, as parcelas correspondentes às
realizações obrigatórias referentes a períodos anteriores.
Lançamento Procedente em Parte”

A DRJ entendeu, em apertada síntese, que:

- Em relação à parte do crédito tributário que foi exonerada: “cumpre reconhecer
que não se pode cumular, no ano-calendário de 1997, as exigências relativas aos períodos iniciados
a partir do ano-calendário de 1993. Ou seja, para efeito de exigência das diferenças de realização
do lucro inflacionário acumulado, os períodos de apuração do imposto têm autonomia, não se
admitindo que as realizações devidas nos períodos anteriores possam integrar as exigências
relativas aos períodos subseqüentes. Sob esta perspectiva, impõe-se excluir da exigência de
realização de lucro inflacionário devida no ano-calendário de 1997, valores que deveriam ter sido
tributados nos períodos de 1993 a 1996(...)”.
- relativamente à parte do crédito tributário que foi mantida, o acórdão houve por
bem manter os lançamentos baseado no juízo de valoração da prova que foi produzida pela
empresa. O fundamento central da decisão foi que “a documentação apresentada também não
permite aferir as alegações da contribuinte de que teria controlado as realizações do lucro
inflacionário diretamente em sua contabilidade — e não no escopo do LALUR como direcionava a
legislação — assim como teria tributado o correspondente saldo na proporção legal mediante
apropriação das realizações obrigatórias no próprio resultado contábil.”.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Não houve interposição de Recurso de Ofício contra a parte da decisão que havia
exonerado parte do lançamento.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
7
VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Primeiramente, observo que há duas acusações fiscais, e que apenas uma delas foi
realmente impugnada. Isto é, não há nenhuma insurgência por parte do contribuinte quanto à
acusação relativa à falta de adição no lucro tributável dos pagamentos feitos a beneficiários não
identificados. Assim, reconheço a preclusão do direito de defesa em relação à acusação abaixo,
que se torna, então, definitiva:

Resta, portanto, controvertida a acusação a seguir:

No tocante a esse último item, o Recurso Voluntário reproduz o que já havia sido
aduzido na defesa.
No recurso do contribuinte, não fica objetivamente claro em que medida sua tese
infirmaria a acusação de que o lucro inflacionário não teria sido adicionado ao lucro real. A
despeito disso, a função do Relator é dirigir e ordenar o processo no tribunal (art. 932, I do Código
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
8
de Processo Civil) e tentando, então, ligar as pontas soltas, o que se pode depreender é que o
Recorrente sustentou que o saldo credor da diferença de correção monetária IPC/BTNF não foi
controlado no LALUR, mas sim, na própria contabilidade, tendo sido integralmente oferecido à
tributação nos anos calendário de 1.993 a 1.995. Isso aparentemente foi o que justificou não ter a
empresa incluído o lucro inflacionário no lucro real do ano-calendário de 1997. Em suma, em que
pese tenha havido erro na obrigação acessória, os valores teriam sido corretamente controlados
na escrita contábil, teriam sido tributados, e essa tributação teria se dado em exercícios anteriores
ao que foi objeto da autuação, razão pela qual supostamente estaria incorreta a pretensão de
incluir os valores já tributados no lucro real de 1997 como pretendeu a D. Autoridade.
Pois bem, dito isso, a DRJ excluiu da exigência de realização de lucro inflacionário
devida no ano-calendário de 1997 os valores que deveriam ter sido tributados nos períodos de
1993 a 1996.
De outro lado, entendeu que a prova apresentada pelo Recorrente não seria
suficiente, com o que concordo já que apenas foram apresentadas as cópias dos Livros Diário dos
períodos-base de 1993, 1994 e 1995 (docs. 9, 10 e 11 da impugnação), acompanhada de planilha
elaborada pelo contribuinte. Dada a complexidade, entendo até mesmo que deveria haver um
Laudo Técnico Contábil suportando as alegações e as provas documentais. Acerca da planilha feita
pelo contribuinte, a DRJ consignou de forma bastante clara e assertiva os pontos de deficiência
(sobretudo, a falta da evolução histórica do saldo de lucro inflacionário a realizar) e, com isso,
sendo factível sua suplementação, no mínimo deveria ter sobrevindo na instância recursal a
demonstração complementar em diálogo direto com a posição do acórdão.
Veja-se:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
9

Portanto, considerando que o acórdão apoiou sua convicção na insuficiência de
provas, o que se esperava do contribuinte era que pudesse evoluir na construção probatória, mas
não foi o que ocorreu.

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“16. Nesse contexto, cabe verificar se a impugnante reuniu provas suficientes
para desqualificar a informação que foi por ela própria consignada na declaração
de rendimentos.
17. Inicialmente, deve-se ter por norte, a teor do estabelecido na Lei n° 8200, de
1991 e no Decreto n" 332, do mesmo ano, que a regulamentou, que o diferencial
de correção monetária IPC/BTNF a que esses diplomas se referem confinou-se ao
ano-base de 1990. Com base nessa premissa, deve-se considerar que qualquer
alegação que tenha como questão de fundo recalcular aquele diferencial deve
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
10
estar suportada por documentação hábil a comprovar a movimentação
patrimonial durante todo o curso do período-base de 1990. A impugnante, por
sua vez trouxe aos autos (fls. 159 a 222), documentação oficial, contida em cópias
parciais de seus Livros Diário, que se refere a períodos iniciados a partir de julho
de 1993.
18. As planilhas construídas pela interessada, presentes As fls. 136 a 158,
contendo aquilo que seria o cálculo retificado do diferencial IPC/BTNF-1990
carecem, portanto, de via de certificação documental, não se prestando para
alterar, perante a Administração Tributária o valor originalmente assentado em
sua declaração de rendimentos. Vale frisar que o valor declarado a titulo de saldo
credor IPC/BTNF-1990 também coincide com a publicação do balanço oficial da
empresa conforme fl 86.
19. Destaque-se ainda que a documentação apresentada também não permite
aferir as alegações da contribuinte de que teria controlado as realizações do lucro
inflacionário diretamente em sua contabilidade — e não no escopo do LALUR
como direcionava a legislação — assim como teria tributado o correspondente
saldo na proporção legal mediante apropriação das realizações obrigatórias no
próprio resultado contábil.
20. De fato, não acompanha a manifestação da empresa qualquer demonstrativo
em que figure a evolução do saldo de lucro inflacionário a realizar contendo a
indicação das alegadas baixas assim como não é possível identificar, nas cópias
dos Livros Diário apresentados pela autuada as mencionadas transferências, para
o resultado, das parcelas de realização obrigatória do lucro inflacionário. Nota-se
que em algumas das folhas do Livro Diário que foram reproduzidas e anexadas
aos autos (fls. 178, 179, 182, por exemplo), a impugnante destacou lançamentos
que se referem não ao diferencial IPC/BTNF-1990, tratado no art. 3° da Lei n°
8.200, de 1991, que motivou a presente autuação, mas a correção monetária
especial de que trata o art. 2° daquele diploma. Dessa forma, também não ha
como considerar as realizações alegadas pela contribuinte como efetivadas no
período de 1993 a 1995.
[...]”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.832 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001707/2001-89
11

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 340
DF CARF MF
Original